Tribunal: TJDFT
Processo: 0704408-94.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704408-94.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ALEXANDRE FELIPE CHABAN, ELDA CHABAN, ALICE RAMOS DE ALMEIDA, ANISIO CAETANO BARBOSA, JOAO BERNARDO DE OLIVEIRA, JOSÉ AGOSTINHO CAVALCANTE, JOSÉ JUAREZ BORGES, MARIA ENEIDA DINIZ MACEDO DE SOUSA, OROSINA DE CAMARGOS TIBERY, SHIRLEY MARIA DE SOUZA, SILVIO GABRIEL DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCLUSÃO DO PERCENTUAL DE 10,14%. ABSORÇÃO PELO ÍNDICE DE 42,72% EM JANEIRO DE 1989. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRECLUSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. INDEXADOR. IRP ATÉ A PROPOSITURA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. POSSIBILIDADE. 1. O agravo interno e o agravo de instrumento guardam identidade quanto à matéria e estão prontos para julgamento, razão que se justifica a apreciação conjunta pelo Colegiado, em observância aos princípios da celeridade e da economia dos atos processuais. 2. Nos termos do Art. 932, inc. IV, alínea “c”, do CPC, adota-se o entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas para ser rejeitada a alegação quanto à exclusão do percentual de 10,14% do expurgo inflacionário do mês de fevereiro de 1989, em razão de sua absorção pelo índice de 42,72%, em janeiro de 1989. 3. Rejeita-se a tese recursal sobre a impossibilidade de incidência de juros remuneratórios, dada a preclusão da matéria, nos termos do Art. 507 do CPC. 4. “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Publica, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração de mora em momento anterior” (REsp n. 1.370.899). 5. É possível a inclusão de expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão a título de atualização monetária. 6. O IRP (Índice de Remuneração de Poupanças) deve incidir até o ajuizamento do cumprimento de sentença, a partir do qual deve ser aplicado o INPC, índice oficial adotado por este Tribunal, conforme teor do Art. 1o da Lei no 6.899/1981, regulamentada pelo Decreto no 86.649/81. 6.1. A partir da deflagração do cumprimento de sentença, o que se busca é a correção monetária do débito judicialmente constituído e não a atualização de valor constante de caderneta de poupança. 7. Agravo parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240 do CPC, sustentando que os juros da mora devem incidir a partir da citação no cumprimento de sentença e não na ação de conhecimento; b) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, insurgindo-se contra a utilização da tabela prática deste egrégio Tribunal para fins de correção monetária, ao argumento de que de ser aplicado o índice de remuneração próprios da caderneta de poupança. Requer que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID Num. 24500361 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 240 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.370.899/SP (tema 685), concluiu que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Por outro lado, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017